Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS DISPONÍVEIS. PROVIMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso dos autos, os direitos postos à solução judicial ostentam natureza privada, não é permitido ao Estado, sob a justificativa de zelo à garantia constitucional genérica ao devido processo legal, amplificar sua intervenção processual para agir em defesa de direito de exclusivo interesse da parte, extrapolando os limites expressamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

2. Ademais, o princípio dispositivo, o qual se apresenta como um dos pilares do sistema processual, na medida em que é afastada a força e a vingança como meio de solução dos conflitos, conferindo a um terceiro imparcial a reintegração do direito subjetivo.

3. Ou seja, o juiz não tem o dever de recomendar qual iniciativa a parte deve produzir, sob pena de ofensa ao dever de imparcialidade que deve observar na condução do processo.

4. No caso dos autos a parte agravada deixou de exercitar encargo que lhe compete, sendo incabível que o juiz profira decisão produzindo a iniciativa não realizada pela parte, sob pena de violação dos artigos 2o, 7o, 139, I e 141 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.